Tribunal: TJDFT
Processo: 0747170-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTENCIA.
1. Na origem, tratou-se de embargos em face de execução fiscal apresentados por Banco Volkswagen S/A. Sobreveio sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, definida sucumbência recíproca e não equivalente
2. Somente o executado recorreu, recurso não provido pela Quinta Turma, majorados os honorários advocatícios em 1% em sede recursal.
3. Nas razões dos embargos de declaração, DISTRITO FEDERAL postula seja especificada a parte que deverá arcar com os honorários sucumbenciais majorados no acórdão
4. Sem razão de ser a “dúvida” do embargante DISTRITO FEDERAL: somente o executado apelou; havia sido sucumbente na origem; foi sucumbente em sede recursal; e majoração de honorários em sede recursal refere-se à parte sucumbente em sede recursal. Não a quem, por não ter recorrido, não pode ser tido como tal.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.